Tribunal: TJMT
Processo: 1021307-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021307-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANDRY JORDANA LIMA MACARTHY - CPF: 044.304.820-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR QUESTIONADO NESTA LIDE – INCABÍVEL
DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
M. D. MÓVEIS LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Ney Gaiva
, na Execução Fiscal n.o 1002082-75.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada,
nos seguintes termos (ID. 127901499 – autos n.o
1002082-75.2023.8.11.0041
):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por
MD MOVEIS LTDA
em Ação de Execução Fiscal que lhe move o
Estado de Mato Grosso.

A excipiente apresentou exceção de pré-executividade, solicitando a suspensão da exigibilidade do crédito, se tratando dos mesmos débitos.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL

Em tempo, alega a excipiente que a execução em questão já está sendo solicitada a suspensão da sua exigibilidade em sede em mandado de segurança (autos no. 1009529-51.2022.8.11.0041).

Sucede que, embora o excipiente não tenha juntado a cópia integral dos autos, e após análise, concluo que inexiste qualquer CDA equivalente à mesma dos referidos autos, sendo certo que a CDA respectiva desta execução, não se trata de ICMS – DIFAL, logo, não há o que se dizer quanto a duplicidade de cobranças, eis que não fora comprovado nos autos que a cobrança da respectiva CDA anexada em peça inaugural já havia sido declarada inexigível, pois inexiste nos documentos acarretados qualquer documento que comprove a decisão que determinou a suspensão dos mesmos débitos.

3 – DA AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUÍDAS

A exceção de pré-executividade, em que pese não estar prevista em Lei, é criação doutrinária amplamente aceita na jurisprudência pátria. Contudo, seu cabimento não é indiscriminado e restringe-se às situações em que a matéria arguida seja de ordem pública ou quando for possível a imediata e incontroversa comprovação da alegação do executado, sem a necessidade de dilação probatória.

Verdadeira criação pretoriana, foi inicialmente admitida apenas para aquelas matérias em relação as quais o juiz poderia conhecer de ofício, como as questões de ordem pública. Hoje também é admitida para todas as demais matérias que possam vir a ser examinadas sem necessidade de dilação probatória.

Tal questão já foi inclusive pacificada pelo STJ, tanto que foi editada a Súmula no 393:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A despeito, colha-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

1400526981 – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE – CONCEITO – REQUISITOS – GARANTIA DO JUÍZO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – 1. A exceção de pré-executividade é uma espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, ou seja, independentemente de embargos do devedor, que é ação de conhecimento incidental à execução, o executado pode promover a sua defesa pedindo a extinção do processo, por falta do preenchimento dos requisitos legais. É uma mitigação ao princípio da concentração da defesa, que rege os embargos do devedor. 2. Há possibilidade de serem argüidas também causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exeqüente (V. G. Pagamento, decadência, prescrição, remissão, anistia etc.) desde que desnecessária qualquer dilação probatória, ou seja, desde que seja de plano, por prova documental inequívoca, comprovada a inviabilidade da execução. 3. Não obstante a vinculação do depósito judicial ao processo administrativo que deu azo à propositura da ação executiva, é certo que o ajuizamento de ação anulatória, mesmo que acompanhada de depósito judicial, não possui o condão de impedir que a fazenda proceda ao lançamento, a fim de evitar a ocorrência de decadência. 4. Restando evidenciada a suficiência do depósito, é de se considerar que a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN, sendo impositiva a suspensão da ação executiva, não havendo que se falar em extinção da execução, sendo descabida, ainda, a pretendida inversão da sucumbência, em razão do caráter incidental da exceção de pré-executividade. 5. O recurso é de ser parcialmente provido, para determinar a suspensão da ação executiva, até o julgamento final da mencionada ação declaratória. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF 3a R. – AG 2005.03.00.006195-1 – (228273) – 4a T. – Rel. Juiz Fed. Conv. Manoel Álvares – DJU 29.03.2006 – p. 422) JCTN.151 JCTN.151.II

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, verifico que a sua pretensão não merece acolhida, porquanto os documentos acostados nos autos pelo recorrente não se mostram suficientes para me convencer, dentro dos limites que a cognição na exceção de pré-executividade permite, da ilegitimidade passiva alegada, nos termos da Súmula 393⁄STJ. 2. Em consonância com o entendimento sumulado, observo que este E. Sodalício já teve oportunidade de se manifestar acerca do tema, reconhecendo que a via estreita da Exceção de Pré Executividade não comporta dilação probatória. 3. Nesta seara, com vistas ao convencimento do magistado, deve o acionista executado promover a cognição exauriente em sede de Embargos à Execução, utilizando-se de todos os meios de prova admitidos em Direito, com vistas a ilidir sua responsabilidade quanto à Dívida Ativa. 4. Nesta seara, com vistas ao convencimento do magistado, deve o acionista executado promover a cognição exauriente em sede de Embargos à Execução, utilizando-se de todos os meios de prova admitidos em Direito, com vistas a ilidir sua responsabilidade quanto à Dívida Ativa. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 09015728420118080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/05/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2012).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SUMULA 393 DO STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: ONUS DO EXECUTADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória. 2. No julgamento do Repetitivo REsp n. 1.110.925/SP restou assentado que o conhecimento de matéria em sede de exceção de pré-executividade exige a presença de dois requisitos: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e que a decisão dispense dilação probatória, sendo editada a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Repetitivo REsp 1.120.295/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX), consolidou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário constitui-se na data do vencimento do crédito tributário declarado, mas não pago, ou na data da entrega da declaração, o que for posterior. A partir de tal entendimento, foi editada a Súmula no 436 do STJ ("A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco."). 4. No caso concreto, afigura-se inviável o incidente oposto, pois a alegação de prescrição dos créditos tributários não foi demonstrada de plano. Para acolhimento da alegação de prescrição torna-se imprescindível a analise do processo administrativo fiscal, com objetivo de verificar as datas das entregas das declarações, bem como a inocorrência de causas suspensivas da exigibilidade ou interruptivas da prescrição. 5. O ônus da juntada do processo administrativo fiscal, quando imprescindível para o deslinde da controvérsia, é do Executado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.580.219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015. 6. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. (TRF-2 - AG: 00063906620154020000 RJ 0006390-66.2015.4.02.0000, Relator: FABIOLA UTZIG HASELOF, Data de Julgamento: 15/02/2018, 4a TURMA ESPECIALIZADA).

Portanto, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente por meio do referido expediente excepcional devem vir acompanhadas de prova robusta providenciada pelo devedor, uma vez que não se admite instrução probatória nos próprios autos da Ação de Execução.

No caso em tela, o excipiente alega a suspensão da mesma CDA, contudo, observando os documentos trazidos aos autos, não vislumbro qualquer decisão que determinou a suspensão do mesmo débito, motivo pela qual, vislumbro que tal matéria é devida de análise somente em Embargos, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que pudesse ser analisada.

Sobre a necessidade de dilação probatória, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu:

48480953 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O objeto da exceção de pré- executividade, sendo esta modalidade excepcional de oposição do executado, se limita aos pressupostos processuais e condições da ação, bem como à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, aferíveis de plano, afigurando-se, a impugnação ao cumprimento da sentença, a via adequada para a discussão acerca da inexigibilidade do título sob alegações cuja comprovação demanda dilação probatória.
(TJ-DF; Rec 2013.00.2.001527-2; Ac. 657.421; Segunda Turma Cível; Rela Desa Carmelita Brasil; DJDFTE 04/03/2013; Pág. 102)

Assim sendo, é importante consignar que a exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo
ex officio
, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, conforme no caso ora analisado.

Sobre o tema, o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos.

Determino o prosseguimento da execução. Transitada em julgado, abra-se vistas ao exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 1 de setembro de 2023.

Juiz(a) de Direito”
.

A parte agravante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita
decisão rejeitou a exceção de pré-executividade de forma equivocada, ao argumento de que o depósito judicial do valor integral do débito discutido suspende a sua exigibilidade.

Narra que:
“(...) não resta dúvida de que o valor fora depositado, não havendo que se falar em ausência de semelhança com a CDA apresentada, uma vez que basta somar os valores dos depósitos realizados. Os valores informados como depositados em juízo correspondem
exatamente
com o montante histórico constante na CDA”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) a concessão de efeito suspensivo à execução fiscal até o julgamento do presente agravo de instrumento;

b) a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarado que os valores ora executados estão com a sua exigibilidade suspensa por força do depósito realizado nos autos do Mandado de Segurança no 1009529-51.2022.8.11.0041, nos termos do art. 151, II do CTN e da Súmula 112 do STJ. Consequentemente, requer seja revertido o ônus sucumbencial, sendo condenado o fisco ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte executada.

(...)
”.

O pedido liminar não foi concedido, de acordo com a decisão proferida no ID. 182430155.

Dessa decisão, a parte agravante interpôs o recurso de agravo interno, no qual pede a reconsideração e o deferimento do efeito suspensivo (ID. 186702657).

Contrarrazões ao agravo de instrumento inseridas no ID. 191184661, por via das quais a parte agravada requer seja negado provimento.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
M. D. MÓVEIS LTDA
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Ney Gaiva
, na Execução Fiscal n.o 1002082-75.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
(ID. 127901499 – autos n.o
1002082-75.2023.8.11.0041
).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da parte agravante (M D MÓVEIS LTDA)
, objetivando a cobrança judicial
da CDA n.o 20232168, na quantia de
R$ 43.610,72 (quarenta e três mil e seiscentos e dez reais e setenta e dois centavos)
.

No processo originário (n.o 1002082-75.2023.8.11.0041), constata-se que, na peça do ID. 108344461 (27.01.2023), a parte executada, ora agravante (M D MÓVEIS LTDA), apresentou exceção de pré-executividade, na qual defendeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, bem como a impossibilidade de o Fisco restringir seu nome nos órgãos competentes e, também, de ajuizar o feito executivo, considerando a outra lide em que discute incidência de DIFAL, qual seja, Mandado de Segurança n.o 1009529-51.2022.8.11.0041, efetuou o valor integral da dívida.

Depois de proferida a decisão ora hostilizada, a referida parte executada (M D MÓVEIS LTDA), interpôs este agravo de instrumento, que ora se analisa.

Do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, é sabido que,
de acordo com o artigo 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional, suspende-se o crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II -

o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes
”.

Extrai-se do dispositivo legal acima transcrito que
as causas de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

O professor Eduardo Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário, 9.a edição – São Paulo: Saraiva, 2017 (pág. 960, 961 e 963), acerca do
depósito do montante integral
,

ensina da seguinte maneira:

“O depósito é “um ato voluntário do sujeito passivo da relação tributária que pretenda suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por isso mesmo, não depende de autorização do juiz, nem de qualquer outra autoridade”. Mostra-se como “garantia que se dá ao suposto credor da obrigação tributária, num procedimento administrativo ou em ação judicial”.

(...)

Quanto à
integralidade do depósito
, frise-se que montante legítimo
não é aquele tido como correto pelo contribuinte depositante, mas o que contempla o importe desejado pelo Fisco
. Apenas este será tido como “integral”. A propósito, deve ser veiculado
em
dinheiro
. Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será
integral
”. Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será
integral
e em
dinheiro
. Nesse sentido, é a
Súmula n. 112 do STJ
, segundo a qual
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro”.

(...)

De fato, o depósito do montante integral “assegura ao sujeito passivo o direito de contestar e discutir o crédito tributário,
sem sofrer os atos executórios
, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, ao mesmo tempo, garante o recebimento desse crédito pela Fazenda Pública, caso saia vitoriosa da discussão (CTN. art. 156, VI), como também garante ao sujeito passivo que, logrando sucesso na sua demanda, obtenha a restituição do valor depositado, sem sujeitar-se ao sistema de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal”.

Dessa forma, mostra-se
viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado
, conforme explicita o artigo art. 151, inciso II, do CTN.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula n.o 112, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que, embora a parte agravante reitere sua defesa de que o valor depositado na “
AÇÃO ORDINÁRIA
” n.o 1006193-73.2021.8.11.0041 seja suficiente para suspender a exigibilidade do crédito aqui questionado, constata-se que, após consulta efetuada pelo sistema eletrônico pertinente, a referida lide discute o recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL). Confira-se a manifestação da própria parte no ID. 107629993 (processo n.o 1006193-73.2021.8.11.0041):

E, na CDA n.o 20232168, objeto do feito original deste agravo de instrumento, qual seja, n.o 1002082-75.2023.8.11.0041, debate-se a infração denominada “ICMS ST – Consumidor Final Não Contribuinte – EC 87/15”. Veja-se (ID. 107610009 – n.o 1002082-75.2023.8.11.0041):

Nota-se, portanto, que são discussões diferentes, não podendo falar-se de suspensão de exigibilidade do crédito tributário questionado nesta lide.

Vale registrar, nesta oportunidade, apenas a título de informação, que na ação n.o 1006193-73.2021.8.11.0041, a parte M D MÓVEIS LTDA, formulou o pedido de desistência, a qual, até o presente momento, aguarda julgamento. Nessa hipótese, o STJ já firmou entendimento de que os valores depositados em juízo estão vinculados ao resultado da demanda:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. 1.
O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados
, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda. 2
. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1741164 CE 2018/0111771-9, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022)”. (Grifei).

Sendo assim, como na decisão monocrática proferida, reafirmo coadunar com o entendimento sedimentado pelo juízo
a quo
, ao elucidar que:
“(...) embora o excipiente não tenha juntado a cópia integral dos autos, e após análise, concluo que inexiste qualquer CDA equivalente à mesma dos referidos autos, sendo certo que a CDA respectiva desta execução, não se trata de ICMS – DIFAL, logo, não há o que se dizer quanto a duplicidade de cobranças, eis que não fora comprovado nos autos que a cobrança da respectiva CDA anexada em peça inaugural já havia sido declarada inexigível, pois inexiste nos documentos acarretados qualquer documento que comprove a decisão que determinou a suspensão dos mesmos débitos”
.

Observa-se que o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, por ser impossível a dilação probatória.

O mesmo entendimento é seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos”.

(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução”.

(TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022).

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (artigo 1015, e seguintes do CPC),
não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada
, tendo em vista a necessidade de maior instrução probatória, pois, nos documentos insertos na lide, não há prova de que houve suspensão da mesma dívida.

Ademais, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 186702657).

Em suas razões recursais, a parte agravante ratificou os fundamentos discorridos no agravo de instrumento, aduzindo, em suma, a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Nessa ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifei).

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”. (N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Convém reforçar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que a do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, diante do julgamento do agravo de instrumento, conclui-se que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

C
onsequentemente, julgo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024